Tribunal: STF
Processo: RHC 95864
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA
   DO MÍNIMO LEGAL. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E EM TESE
   VÁLIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nulidade na decisão que
   indica os fatos para a fixação da pena acima do mínimo legal, não
   se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a
   suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas
   instâncias de mérito (Habeas Corpus n. 87.684, Rel. Ministro
   Sepúlveda Pertence, DJ 26.5.2007; Habeas Corpus n. 88.132, Rel.
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006, e Recurso Ordinário em
   Habeas Corpus n. 90.525, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
   26.5.2007).
2. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se
   nega provimento.